Tribunal: TJSP
Processo: 1035157-32.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação visando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito e obrigação de fazer, declarando nula a cláusula contratual que exclui a cobertura de hemodiálise e inexistente o débito de R$

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação visando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito e obrigação de fazer, declarando nula a cláusula contratual que exclui a cobertura de hemodiálise e inexistente o débito de R$ 20.123,00. Os autores buscam indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do tratamento de hemodiálise pelo plano de saúde configura dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora considerada consumidora e a ré fornecedora. 4. A negativa de cobertura do tratamento de hemodiálise não ultrapassa o inadimplemento contratual, não configurando dano moral indenizável, conforme precedentes jurisprudenciais.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de tratamento médico, por si só, não configura dano moral indenizável. 2. A relação de consumo é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde.